Tribunal: TJES
Processo: 5034551-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034551-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERICK WESLEY DOS ANJOS PENHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034551-44.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: ERICK WESLEY DOS ANJOS PENHA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica por 10 (dez) dias, considerada como falha na prestação de serviço essencial.

Conforme narrado nos autos, o autor reside em imóvel localizando em área rural e sofreu interrupção no fornecimento de energia elétrica por 10 (dez) dias. Alega que a interrupção causou transtornos consideráveis. Destaca que “
pela unidade consumira estar localizado em região rural, a energia elétrica é utilizada para bombear água potável para a residência do requerente (poço artesiano), bem como de utilizar eletrodomésticos e outros aparelhos indispensáveis às necessidades cotidianas do lar
.”

O autor sustenta que realizou diversos contatos com o SAC da requerida, gerando os vários protocolos de atendimento apresentados na inicial, e registrou reclamações junto à ANEEL, mas o problema não foi resolvido.

A recorrente alega que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu por um período breve, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta que demonstre a duração exata dessa interrupção. Argumenta ainda que o evento decorreu da queda de 4 (quatro) postes que abastecem a região, sustentando que não pode ser responsabilizada por tal circunstância.

Após análise dos autos, entendo que é o caso de manter a sentença. Explico.

Além de não haver nos autos qualquer prova das alegações da recorrente, entendo que a queda de postes, alegada genericamente, é considerada como risco inerente à atividade, de modo que não afasta sua obrigação de assegurar a continuidade do serviço essencial.

O Código de Defesa do Consumidor impõe à recorrente o dever de garantir a qualidade e a continuidade dos serviços prestados, salvo em casos excepcionais devidamente justificados, o que não ocorreu.

No caso dos autos, os transtornos relatados ultrapassam o limite de meros aborrecimentos, especialmente diante do prolongado período de interrupção e da necessidade de energia elétrica para o abastecimento de água, realizado por meio de poço artesiano na residência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)